Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. UTI. AVC. RISCO À SAÚDE. LEI No 9.656/1998. SÚMULA No 597 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS.
3. A decisão que determinou que a agravante autorizasse a internação em unidade de terapia intensiva e o tratamento médico-hospitalar indicado a agravada fundamentou-se na urgência de atendimento decorrente do diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, e objetivou evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determinações do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula no 597 do STJ.
5. Apesar de defender a sua ilegitimidade passiva, os documentos juntados com a inicial revelam que a guia e a negativa estão em nome da agravante. A incidência da legislação consumerista na relação jurídica atrai a aplicação da teoria da aparência.
6. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
7. A legitimidade passiva da agravante ainda não foi debatida no processo de origem, cuja análise depende do exercício do contraditório. O eventual reconhecimento da ilegitimidade não gera prejuízo, pois a agravante poderá cobrar da operadora ou da agravada os valores despendidos para cumprir a determinação judicial.
8. Recurso conhecido e não provido.